Tribunal: TJSP
Processo: 2243297-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Pedido de desistência formulado pelo agravante – Homologação – Perda do objeto recursal – Agravo prejudicado – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Homologam a desistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243297-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que são agravantes
ADÉLIA SARTÓRI MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VERA LÚCIA
JAYME MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA CÁSSIA
MORENO SALA - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MÁRCIA
ANTÔNIA MORENO FERREIRA - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
LUCIANA
MORENO
SORROCHE
-
AGRÍCOLA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO -
AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉ LUIS MORENO - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E
ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CARLOS ALBERTO
MORENO AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ CARLOS
MORENO AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PLANALTO
BIOENERGIA SPE. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRÍCOLA MORENO
DE NIPOÃ LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRÍCOLA MORENO DE
LUIZ ANTÔNIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COPLASA AÇÚCAR
E ÁLCOOL LTDA e CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE
APRAZÍVEL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243297-44.2020.8.26.0000 -Voto no 40.505
2
VOTO No
: 40.505 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2243297-44.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇUCAR E
ÁLCOOL LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE
APRAZÍVEL AÇUCAR EÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: COPLASA - AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ADÉLIA SARTORI MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ANDRÉ LUIS MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO
AGRÍCOLA (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: LUCIANA MORENO SORROCHE AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA
AGRÍCOLA LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: MARIA CÁSSIA MORENO SALA AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: VERA LÚCIA JAYME MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: ITAÚ UNIBANCO S/A
INTERDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
RECURSO
Agravo de instrumento
Pedido de
desistência formulado pelo agravante Homologação
Perda do objeto recursal
Agravo prejudicado

Recurso não conhecido.
Dispositivo: Homologam a desistência.
Agravo de instrumento interposto pelas empresas
Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. , Central Energética
Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda. , Coplasa
Açúcar e
Álcool Ltda. , Agrícola Moreno de Luiz Antônio, Agrícola Moreno de Nipoa
Ltda. , Planalto Bioenergia Spe Ltda. , José Carlos Moreno Agrícola ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243297-44.2020.8.26.0000 -Voto no 40.505
3
Carlos Alberto Moreno Agrícola , Adélia Sartori Moreno, Andre Luis
Moreno, Andreia Cristina Moreno Theodoro
Agrícola , Luciana Moreno
Sorroche
Agrícola , Márcia Antônia Moreno Ferreira
Agrícola Ltda. ,
Maria Cássia Moreno Sala Agrícola , e Vera Lúcia Jayme Moreno, todas
em recuperação judicial dirigido à r. decisão proferida pelo Dr. Antônio
José Papa Júnior, MM. Juiz de Direito da E. Vara Única da Comarca de
São Simão, que no incidente de impugnação de crédito que promovem
contra a instituição financeira Itaú Unibanco S/A, apenso aos autos da
recuperação judicial.
O nobre Magistrado julgou improcedentes os pedidos
formulados pela exordial com base no art. 487, inc. I do CPC. Condenou o
polo ativo nas despesas e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00
na forma dos art. 82, § 2° e art. 85 §§ 2° e 8°, ambos do CPC (fl. 232-237).
Inconformadas,
as
recuperandas
agravantes
interpuseram o presente agravo de instrumento alegando que que
outorgaram imóveis em garantia ao pagamento do crédito tomado ao
credor, mas que houve alteração do valor dos bens outorgados entre a
realização das operações financeiras e o momento do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial, de modo que a premissa a ser tratada se
refere ao fato de que a dinâmica contratual exige a adequação do valor da
garantia.
Isso significa que, a despeito de que as garantias
tenham sido avaliadas em determinando momento, o contrato permitia (e
permite) que essas garantias sejam reavaliadas temporalmente,
adequando-se o valor que lhes foi atribuído. Dizem que é incorreta a
premissa estabelecida em sentença de que o valor de determinada
garantia, no momento da contratação é imutável, sendo que na verdade,
faz parte da dinâmica do próprio contrato que o valor da garantia seja
adequado ao valor real.
Afirmam que a segunda premissa a ser tratada é o
fato de que a dinâmica contratual estabelecida bilateralmente terá de ser
relida e acordo com o processo concursal instaurado e, ainda que assim
não fosse, nem sempre pacta sunt servanda , e que em relação ao processo
recursal, impera tanto em sua parte principiológica quanto em suas
regras específicas que a recuperação judicial implica em releitura das
relações creditórias bilaterais, e que a própria LFRE traz mecanismos
que permitem a releitura dessas disposições acertadas entre as partes.
Aduzem que, quanto à relativização das relações
contratuais, embora excepcional, é uma certeza jurídica, na medida que,
as vinculações que tenham sido feitas pelos contratantes podem sofrer
alterações no decorrer da execução contratual, tanto que, existem
diversas regras esparsas no Código Civil que permitem a revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243297-44.2020.8.26.0000 -Voto no 40.505
4
acordo de vontade das partes quando verificado, por exemplo, o
desequilíbrio contratual, ou quando as execuções das obrigações
acordadas se manifestarem excessivamente onerosas, em razão das
dificuldades imprevisíveis, salientando que a eficácia dos efeitos do
contrato não pode respingar em terceiros, de modo a prejudica-los, de
modo que a valoração e/ou existência das garantias prestadas alterará
substancialmente a classificação do crédito em discussão.
Exaram que, não fosse a real intenção das partes, é
evidente que as disposições contratuais devem sofrer releituras, inclusive
pelo Poder Judiciário, pois poderão se mostrar incompatíveis com os
interesses comuns, especialmente se considerada a coletividade de
credores e a própria função social da empresa nos casos de recuperações
judiciais, de forma que não é aceitável que uma minoria de credores
financeiros de grande porte, tal qual o agravado, saia beneficiada em
detrimento de todos os demais personagens que dependem da recuperação
judicial, os quais serão prejudicados, caso haja aumento indevido do valor
do crédito ora discutido.
Apontam que ao analisar o valor das hipotecas
discutidas, para fins de QGC, o administrador judicial utilizou o valor
atribuído ao imóvel com base no ITR/2013 e 2014, que entende ser um
critério inadequado, pois obedece a uma fórmula matemática para fins
tributários e sistema de alíquotas previsto na legislação, de forma que
imprescindível a utilização dos laudos apresentados pelos agravantes, que
utiliza metodologia adequada (quantificação de custo e comparativo
direto de dados de mercado), para estabelecer de maneira descritiva o
valor atualizado dos bens dados em garantia, com grau de detalhamento
suficiente, bem como a utilização do critério de venda forçada, para fins
de classificação do respectivo crédito.
Esclarecem que em relação ao art. 1484 do CC trata
de uma regra geral estabelecida para imóveis hipotecados dentro de uma
sistemática geral de garantias, pois além de se tratar de um direito
disponível, não considera o micro sistema da recuperação judicial, no qual
repita-se, o valor da garantia afeta a todos os demais credores, tanto que
a jurisprudência pátria assinala que mesmo nestes casos é possível a
readequação do valor do bem dado em garantia, porque a interpretação do
art. 1484 do CC deve ser coerente com a realidade.
Consignam que a avaliação de valores considerando a
venda forçada (o que significa deságio do valor de mercado) é o critério
que melhor se amolda à norma prevista no art. 41, §2o, da LFRE, que
condiciona o crédito com garantia real até o limite do valor do bem
gravado, e que o valor real a ser auferido equivale necessariamente ao
valor de venda forçada, tem-se que o excesso de crédito ao valor fixado
para venda forçada equivalerá à parcela quirografária, sem garantia, e
que essa conclusão advém da própria LFRE, de modo que a conclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243297-44.2020.8.26.0000 -Voto no 40.505
5
portanto, é que pela sistemática adotada em nosso ordenamento jurídico,
o valor de venda forçada corresponde à probabilidade de venda real.
Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a
decisão agravada e reconhecer que a avaliação do valor adequado das
garantias deva se restringir ao montante apurado na data do ajuizamento
do pedido (18.09.2019), sendo que para a garantia hipotecária é aquele
que que consta do laudo que acompanha o PRJ datado de outubro de
2019, considerando o valor de venda forçada, sendo o saldo remanescente
classificado como crédito quirografário, de modo que o banco Itaú conste
no QGC do Grupo Moreno da seguinte forma: Classe II Garantia real
(R$ 74.907.000,00) e Classe III Quirografário (R$ 20.289.846,35 e USD
2.151.282,52) (fl. 1-18).
Preparo em fl. 239-240.
Na peça de interposição, as agravantes manifestaram
tratar-se de recurso com pedido de atribuição de efeito suspensivo (fl. 2)
sem, entretanto, informar a extensão ou os fundamentos desse pedido,
razão pela qual essa pretensão não foi conhecida (fl. 256-261).
Manifestação das agravantes se opondo ao julgamento
virtual (fl. 265).
Contraminuta alegando má-fé das recorrentes, e no
mérito, pelo não provimento do recurso (fl. 267-287), sobrevindo
manifestação da administradora judicial (fl. 289-293), e parecer da Exma.
Procurador de Justiça, Dra. Selma Negrão Pereira dos Reis (fl. 298-299),
ambos pelo não provimento do recurso.
Em petição conjunta, em que consta a assinatura do
patrono da instituição financeira agravada, Dr. José Augusto Rodrigues
Torres, OAB/SP 116.767 (fl. 249), e que restou juntada aos autos pela
advogada das recuperandas agravantes, Dra. Anna Clara da Costa
Mielmiczuk, OAB/SP 401.116 (fl. 52), em que informam que as
recuperandas agravantes desistem do recurso, requerendo a homologação.
Informam também que as partes renunciam a quaisquer recursos contra
a decisão que homologar a desistência, e ainda, que as partes e seus
patronos renunciam aos direitos que possuem sobre quaisquer verbas de
sucumbência eventualmente aplicadas nos autos, seja a que título for (fl.
301-302).
Conclusos em 22 de novembro de 2020.
É o relatório.
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 17 de setembro de
2020, e considerada publicada no dia seguinte (sexta-feira, 18/9/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243297-44.2020.8.26.0000 -Voto no 40.505
6
Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a
via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 9 de outubro de
2020, dentro, pois do prazo legal de quine dias úteis.
Conforme se vê, as agravantes manifestaram-se pela
desistência do recurso (fl. 301-302).
Assim, frente à citada manifestação válida de vontade
conforme preceituado no artigo 998 do Código de Processo Civil, perde o
recurso seu objeto, cabendo a esta E. Câmara tão somente homologar o
pedido.
Em razão do exposto, não se conhece do recurso,
homologando-se a desistência.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR